Tribunal: TJDFT
Processo: 0711567-66.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE LITÍGIO CIVIL. INAPLICABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. MAJORANTES MANTIDAS. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. CONFISSÃO PARCIAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há nulidade do reconhecimento fotográfico, pois, além de inexistir prejuízo concreto, a autoria não se sustenta nesse ato, mas na presença admitida do réu no local dos fatos, nas declarações firmes da vítima e da testemunha ocular e nos demais elementos probatórios.
2. Incabível a absolvição por insuficiência de provas ou por ausência por ausência dos elementos caracterizadores dos delitos.
2.1 A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de lesões corporais e documentos policiais, enquanto a autoria emerge de narrativa firme e coerente da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunha que encontrou o réu deixando o local agitado e viu a vítima logo em seguida, lesionada e relatando imediatamente as agressões, ameaças e subtração de bens.
2.1.1 O conjunto probatório não deixa dúvidas de que o réu, de forma livre e consciente, com o intuito de obter para si vantagem econômica, constrangeu, mediante violência e grave ameaça, exercidas com o emprego de arma e restrição da liberdade, a vítima a assinar um contrato de venda de sua academia. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado, de forma livre e consciente, subtraiu, em proveito próprio, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, bens e quantia de dinheiro em espécie pertencentes ao ofendido.
2.1. A alegação de que os fatos constituiriam mero litígio contratual não prospera. As agressões, ameaças com arma de fogo, trancamento da vítima em sala, estrangulamento com fio e subsequente subtração de bens extrapolam qualquer disputa civil, configurando delitos autônomos de extorsão e roubo majorados.
2.2 Conforme já assentado pela Súmula 96 do STJ, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. O núcleo típico reside em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que se verificou no caso.
3. Mantidas as majorantes do art. 157, § 2o-A, I, e § 2o, V, do CP, no que diz respeito ao crime de roubo.
3.1. A apreensão ou perícia da arma é prescindível quando o emprego do artefato é afirmado com segurança pela vítima e corroborado pelo laudo pericial e demais circunstâncias.
3.2. A restrição da liberdade foi juridicamente relevante, excedeu o necessário à prática do roubo e constituiu meio para a execução da violência e da tentativa de extorsão.
4. Não há confissão apta a atrair a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, pois o réu negou os fatos centrais, admitindo apenas agressões mínimas, insuficientes para caracterizar reconhecimento da responsabilidade penal.
5. Extorsão e roubo são crimes autônomos, com núcleos típicos e bens jurídicos distintos, praticados mediante condutas independentes. Correta a aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do CP).
6. A dosimetria foi adequadamente fundamentada, consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicadas as majorantes de forma proporcional, inexistindo bis in idem ou excesso.
7. Tendo em conta a quantidade de pena imposta, superior a 8 (oito) anos, correto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ainda que consideradas as circunstâncias pessoais favoráveis ao réu, nos termos do disposto na alínea “a” do § 2o e § 3o do art. 33 do CP.
8. Pelo mesmo motivo e considerando se tratar de crimes praticados com violência à pessoa, incabíveis as benesses dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
9. Recurso conhecido e desprovido.